Tribunal: TJSP
Processo: 2176360-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE VEÍCULO – BEM NECESSÁRIO OU ÚTIL AO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO – IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA
- A análise do instrumento não permite inferir que o veículo penhorado constitua bem útil ou necessário para o desempenho da atividade do executado – Agravante que não se desincumbiu do ônus de comprovar que o utilitário constrito se

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE VEÍCULO – BEM NECESSÁRIO OU ÚTIL AO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO – IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA
- A análise do instrumento não permite inferir que o veículo penhorado constitua bem útil ou necessário para o desempenho da atividade do executado – Agravante que não se desincumbiu do ônus de comprovar que o utilitário constrito se enquadrava nas hipóteses de impenhorabilidade, a teor do art. 833, inc. V, do CPC – Decisão mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2176360-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MANUEL
DOURADO FONTES GOMES DE SA, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176360-52.2020.8.26.0000 -Voto no 31538
2
Agravo de Instrumento no 2176360-52.2020.8.26.0000
Agravante: Manuel Dourado Fontes Gomes de Sá
Agravado: Banco Bradesco S/A
Juiz: André Augusto Salvador Bezerra
Comarca: São Paulo 42a Vara Cível do Foro Central
Voto 31538

AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA - PENHORA DE VEÍCULO BEM
NECESSÁRIO OU ÚTIL AO EXERCÍCIO DE
PROFISSÃO

IMPUGNAÇÃO
À
PENHORA
REJEITADA
- A análise do instrumento não permite inferir que o
veículo penhorado constitua bem útil ou necessário
para o desempenho da atividade do executado

Agravante que não se desincumbiu do ônus de
comprovar que o utilitário constrito se enquadrava
nas hipóteses de impenhorabilidade, a teor do art.
833, inc. V, do CPC Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada de fl. 137 que, na ação de
cobrança, ajuizada por Banco Bradesco S/A em face de Manuel
Dourado Fontes Gomes de Sá, em fase de cumprimento de
sentença1, rejeitou a impugnação à penhora, uma vez que a
locomoção do executado não necessariamente precisa se dar com
veículo próprio.
Recorre o agravante alegando, em
1 R$ 18.602,30, em agosto de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176360-52.2020.8.26.0000 -Voto no 31538
3
síntese, que i) demonstrou de forma clara a necessidade de seu
veículo, inclusive, por uma questão de saúde pública; ii) exerce a
profissão de médico e utiliza seu único veículo para se locomover
entre os hospitais que atua; iii) exerce atividade no Hospital Santa
Marcelina de Itaquera-Guaianazes e em Hospital em Santana do
Parnaíba, sendo que o trajeto entre os hospitais leva cerca de uma
hora e dez minutos de carro e por meio de transporte público pode
variar entre duas horas e meia e três horas. Requer a reforma da
decisão para que seja decretada a impenhorabilidade do veículo
automotor VW/FOX 1.6 GII, placa FAI6457, ano de fabricação 2013,
modelo 2014, de propriedade do executado.
Recurso recebido e bem processado,
dispensada a contraminuta por ausência de prejuízo ao agravado.
É o relatório.
O recurso não merece guarida.
A impenhorabilidade protegida pela lei é
a do bem necessário ou útil ao exercício da profissão.
Apesar dos esforços do agravante, o
bem penhorado não se faz imprescindível ao desenvolvimento da
atividade do executado e o mero emprego do veículo para locomoção
ao local de trabalho não assegura a impenhorabilidade por
necessidade ou utilidade ao exercício de profissão.
Ademais, não há que se falar em
interpretação extensiva da impenhorabilidade tratada no artigo 833 do
Código de Processo Civil, pelo que, não havendo comprovado ser o
bem útil ou necessário para o desempenho de seu labor, preenchendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176360-52.2020.8.26.0000 -Voto no 31538
4
os requisitos do inciso V do citado artigo, é de rigor a manutenção da
penhora sobre o bem, mantendo-se na íntegra a decisão atacada.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
MARINO NETO
Relator